Tribunal: TJES
Processo: 5022846-45.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022846-45.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO VITOR DOS REIS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE IMPRONÚNCIA REJEITADA. NEXO DE CAUSALIDADE MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), visando à impronúncia com fundamento no art. 414, do CPP, sob alegação de negativa de autoria, insuficiência probatória e ausência de nexo causal entre os disparos de arma de fogo e o óbito da vítima, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se houve rompimento do nexo de causalidade, afastando-se a responsabilização penal do réu pelo resultado morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prova da materialidade está devidamente demonstrada por boletins de ocorrência, relatórios periciais e laudo cadavérico que atestam a morte por choque séptico decorrente de perfurações viscerais provocadas por projéteis de arma de fogo.
4.
Os indícios suficientes de autoria estão presentes, com base em depoimentos de testemunhas, inclusive ocular, que identificam o acusado como autor dos disparos, bem como em declarações da vítima antes do óbito, reconhecendo o réu.
5.
O nexo de causalidade não é afastado pela ocorrência de infecção hospitalar ou alta precoce, pois tais eventos configuram causa dependente, inserida no desdobramento natural e previsível da conduta inicial, conforme a teoria da equivalência das condições (CP, art. 13,
caput
).
6.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário o grau de certeza exigido para condenação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da acusação (CPP, art. 413).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 13,
caput
, e art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJES, RSE 0033030-29.2017.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 15.06.2022; TJES, RSE 0006948-86.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 11.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PAULO VITOR DOS REIS
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 640/646), nos autos da Ação Penal nº 000978-09.2019.8.08.0038.

De início, cumpre destacar que a denúncia de fls. 2/2-v, oferecida em face do recorrente e de Jocemário Matheus Júnior, narrou que:

“
No dia 8 de outubro de 2018, por volta das 18
h
30
min
, na
Rua Irineu Fraga Neto, no Bairro ilha da Conceição, em Vila Velha/ES, por determinação de CAMILA DA SILVA MARTINS, vulgo "GUMA" (falecida, laudo de exame cadavérico
à
fls. 81), PAULO VITOR, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo — que portava sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar — em Iderlan Costa dos Santos, causando-
l
he as lesões descritas no laudo de fls. 77, as quais, por sua natureza e sede, acarretam-lhe a morte.

JOCE
M
ÁRIO concorreu para o crime, pois, sabendo da intenção de eliminar a vítima, bem como da motivação, a elas anuiu, e, em unidade de desígnios, conduziu PAULO VITOR no banco do carona de uma motocicleta, pilotando-a de forma a propiciar que este efetuasse os disparos.

Para cometer o crime, os denunciados aproximaram-se do carro em que Iderlan seguia com a esposa e a filha, tendo JOCEMÁRIO emparelhado a motocicleta com o veículo e PAULO VITOR efetuado os disparos, surpreendendo a v
í
tima e dificultando-
l
he a defesa.

0 motivo do crime não foi esclarecido, em que pese haver grande probabilidade de estar relacionado com o tráfico de drogas, uma vez que cometido por determinação de "GUMA", conhecida líder do tráfico da região, aos denunciados, seus subordinados na facção de traficantes.”
.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca. Por outro lado, Jocemário Matheus Júnior restou impronunciado.

Dito isso, verifica-se que a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteou, em essência, pela impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal, sob as alegações de negativa de autoria e de insuficiência probatória.

Para tanto, sustentou que o acusado negou toda a acusação, relatando que sequer estava em Vila Velha no dia dos fatos, que estava em Viana, na Fazenda Itatiaia, bairro Borbas, na casa da sua sogra, Rosimeri Freire do Rozário, mãe de Brayyla Alcimara do Rozário Garcia.

Além disso, afirma que a correta capitulação do crime deveria ser a figura tentada do homicídio, na medida em que “na ficha de notificação de óbito (SVD), fls. 451-verso, veja que a vítima naquele momento portava infecção grave, e é claro, obtida no Centro de Triagem de Viana, unidade prisional totalmente insalubre”.

Nessa perspectiva, sustenta que os fatos ocorreram no dia 08/10/2018 e já no dia 12/10/2018, ou seja, em seu 4º dia de internação, a vítima já se encontrava bem, lúcido e orientado, em bom estado geral, corado e hidratado. De igual modo, os laudos diários de 12/10/2018 até 17/10/2018, apontam que a vítima estava a cada dia melhor, e sua recuperação sempre em evolução.

Contudo, a partir da conclusão da defesa, “o Sr. Iderlan Costa dos Santos foi vítima de omissão do Estado e não dos disparos de arma de fogo, pois após ter recebido os primeiros socorros e ter se estabilizado, antes que pudesse se recuperar por completo, recebeu alta hospitalar de forma precoce em 18/10/2018. Porém, 4 dias após sua alta, o paciente sem os cuidados adequados e em ambiente totalmente insalubre, retornou, em estado grave, vindo a falecer dias depois”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade dos delitos está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado nº 37447199 (fls. 5/7), do Boletim de Atendimento nº 37445658, às fls. 8/8-v, do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio nº 1567/2018, bem como do Laudo Cadavérico nº C01794/18, de fls. 79/82, no qual consta as repostas formuladas nos quesitos. Confira-se:

1º) Se houve morte: Sim; 2º) Qual a causa da morte: Choque séptico de foco tóraco abdominal após perfurações de vísceras abdominais, causadas por projetis de arma de fogo; 3º) Qual o instrumento ou meio que a produziu: Ação pérfuro contundente por projetis de arma de fogo; e, 4º) Se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo,

asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel (resposta especificada): Não.

De igual forma, os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada. Confira-se:

“(...) Outrossim, em relação a autoria, são significativos os elementos de convicção, fulcrados nos depoimentos colhidos, que sugerem que o réu Paulo Vitor possa ser o autor do homicídio de Iderlan Costa dos Santos.

Das declarações prestadas pelas testemunhas extrai-se que o crime aconteceu em razão das desavenças entre a vítima e os acusados, em razão de guerra do tráfico.

A Testemunha Sigilosa 02, conforme envelope sigiloso acostado aos autos, foi categórica ao afirmar que viu o acusado de alcunha Vitão atirando na vítima, conforme se verifica abaixo:

‘(...) que a depoente é testemunha ocular dos fatos; (...) que na rua de acesso a Rodosol havia uma moto parada; que o veículo passou pela moto, ocasião em que foi efetuado um disparo que já atingiu a vÍtima; que a vítima parou o veículo após ser atingida, tendo a moto se aproximado do veículo e efetuado outro disparo contra a vítima; que na moto estavam duas pessoas; (...) Que na hora que viu o atirador, na garupa da moto que estava sem capacete, já reconheceu como sendo ‘Vitão’; que conhecia ‘Vitão’ do bairro cidade da barra; que mesmo antes do reconhecimento na delegacia, a depoente reconheceu ‘Vitão’; (...)’.

Quanto ao acusado Jocemário, a Testemunha Sigilosa 01, ao ser ouvida na delegacia (fl. 222), afirmou que conversou com a vítima quando esta estava hospitalizada e que ela teria dito que reconheceu o acusado de alcunha Júnior como sendo partícipe do crime; porém, em juízo, não foi capaz de confirmar tal declaração, tendo dito que apenas ouviu dizer que o acusado participou do crime, mesma declaração da Testemunha Sigilosa 02, conforme colacionado abaixo:

‘(...) que o depoente pode afirmar com absoluta certeza que foi a conversa que teve com a vítima Iderlan, ainda no hospital; que Iderlan confirmou que os autores do crime foram ‘Vitão’ e Júnior ou J; que Iderlan contou que reconheceu os autores do crime, pois já os conhecia anteriormente; que Iderlan reconheceu ‘Vitão’ por estar sem capacete e Júnior ou J, pois conhecia as características físicas dele; (...)’. (Depoimento da Testemunha Sigilosa 01, na esfera policial, à fl. 222).

‘(...) Que não presenciou os fatos; que ouviu comentários de que a vítima teria sido baleada por ‘Vitão’ e Jota; (...) Que se recorda de ter prestado depoimento na esfera policial e confirma o mesmo; que a vítima falou para o depoente que tinha reconhecido ‘Vitão’; que segundo a vítima, ‘Vitão’ estava conduzindo a moto e o reconheceu porque o capacete caiu na hora e, segundo comentários que ouviu, quem teria atirado seria o Jota; (...) Que não se recorda de ter ouvido de Iderlan que este havia reconhecido Júnior por suas características físicas; que somente ouviu falar de Júnior por comentários de outras pessoas cujo nome não se recorda; (...)’. (Depoimento da Testemunha Sigilosa 01, em juízo, conforme consta no envelope sigiloso).

‘ (...) que posteriormente tomou conhecimento por comentários de que o condutor da moto era um tal de Jota; que não sabe o nome de Jota, mas acha que ele se chama Júnior; (...) que tanto em relação a identidade de Júnior, quanto o mando de Guma, a depoente tomou conhecimento por comentários do bairro; (...)’. (Depoimento da Testemunha Sigilosa 02, em juízo, conforme consta no envelope sigiloso).

Diante do exposto, há de se considerar que, quanto ao acusado Jocemário, não foi possível obter indícios consistentes de participação, sendo que há apenas declarações de ‘ouvir dizer’, o que não é suficiente para levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme julgado abaixo: (...).

Por fim, quanto ao réu Paulo Vitor, verifica-se que há indícios suficientes de que o acusado efetuou os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima.

Neste aspecto, não merece acolhimento a tese defensiva de que os agentes deveriam responder apenas pela tentativa de homicídio, já que, segundo se argumenta, a vítima, ao receber alta antes de sua plena recuperação, teria ficado exposta a doenças que foram efetivamente a causa de sua morte.

É que o art. 13,
caput
, do Código Penal, acolheu a teoria da equivalência das condições ou
conditio sine qua non
, ao prever que se considera ‘causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido’.

Conforme a lição de André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves, ‘a doutrina distingue causas dependentes e independentes. As primeiras seriam as que têm origem na conduta do sujeito e inserem-se dentro da sua linha de desdobramento causal natural, esperada. São elementos situados no âmbito do
quod plerumque accidit
, isto é, decorrências normais ou corriqueiras da conduta (como ocorre no caso da morte por choque hemorrágico subsequente a um ferimento perfurante profundo; ou, ainda, segundo nossa, jurisprudência, na hipótese da morte por conta de infecção hospitalar.

Quanto as causas independentes, são as que, originando-se ou não da conduta, produzem por si sós o resultado. Elas configuram um fator que está fora do
quod plerumque accidit
, ou seja, não pertencem ao âmbito do que normalmente acontece. São eventos inusitados, inesperados, dos quais se pode citar a morte provocada por sangramento oriundo de uma pequena ferida incisa, em vítima hemofílica. (Direito penal: parte geral. 10 ed. São Paulo: Saraivajur: 2021, p. 340).

No caso, fica claro, a partir do laudo de fls. 79-82, que o choque séptico de foco abdominal constituiu causa dependente — desenvolveu-se após perfurações de vísceras abdominais, causadas por projéteis de armas de fogo —, portanto sem o condão de excluir o nexo de causalidade.

Muito embora os interessados possam eventualmente discutir na esfera cível a responsabilidade do Estado, fato é que, sob a ótica do direito criminal, não se verifica qualquer causa apta a romper ou mitigar o nexo de causalidade entre a ação que redundou no prorromper dos disparos e a morte da vítima. (...).”.

Em idêntica conclusão, o judicioso parecer ministerial consignou que, “conforme atestado pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 79/82, a vítima veio a óbito em razão de choque séptico de foco abdominal, consequência direta das perfurações viscerais provocadas pelos projéteis de arma de fogo. A causa mediata (choque séptico), portanto, configura-se como um desdobramento natural e previsível da conduta ofensiva, não sendo suficiente para romper o nexo de causalidade, tampouco para afastar a responsabilidade penal do agente, razão pela qual improcedem os pleitos absolutório e de reconhecimento da forma tentada do crime de homicídio.

Especificamente acerca do pedido de impronúncia, sabe-se que o artigo 413, do Código de Processo Penal, exige, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

(...). 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)